Tribunal: TJDFT
Processo: 0730382-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730382-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: WEYDNE BEZERRA DE OLIVEIRA ASSUNCAO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Serviços de Saúde S.A. contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 241408166 do processo de referência), que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Weydne Bezerra de Oliveira Assunção em desfavor da ora agravante, processo n. 0709272-13.2025.8.07.0007, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que custeie, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento Verzenios, 150mg, dois comprimidos orais por dia, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Em razões recursais (Id 74376231), alega, inicialmente, a necessidade de dilação do prazo concedido na origem para cumprimento da tutela de urgência, uma vez que “não possui autorização legal, tampouco estrutura física ou logística própria” para o fornecimento do fármaco no prazo de 5 (cinco) dias. Sustenta não estarem comprovados nos autos os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada pela parte autora. Assevera inexistir previsão legal ou contratual para o fornecimento do medicamento Verzenios 150 mg, porquanto não inserido no rol de cobertura obrigatória da ANS. Aduz não ter a parte autora comprovado a eficácia do tratamento com base em evidências científicas, tampouco a existência de recomendações de órgãos técnicos de renome, a ensejar a aplicação da normativa inserta no art. 10, § 13o, da Lei n. 9.656/98. Argumenta que a agravada não juntou aos autos qualquer prova documental que demonstre o cumprimento integral da Diretriz de Utilização Técnica (DUT) n. 64 da ANS, que disciplina a cobertura de medicamentos antineoplásicos orais no âmbito da saúde complementar. Afirma inexistir perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique o acolhimento do pedido liminar. Postula a exclusão da multa diária estabelecida no pronunciamento judicial recorrido, uma vez que estaria adotando todas as medidas a seu alcance para cumprir a tutela de urgência. Subsidiariamente, pede a sua redução dessa penalidade, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requer, ainda, haja determinação para que a autora preste caução, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC. Aponta existir perigo de dano reverso para a hipótese de a demanda vir a ser julgada improcedente. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento aviado, em caráter liminar pelo Nobre Desembargador Relator, com fundamento no Art. 1.019, inc. I, do CPC, até que seja apreciado e julgado o presente recurso pela D. Câmara Julgadora; b) Em seguida, requer seja integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, revogando-se a decisão proferida em primeira instância que deferiu a tutela provisória de urgência, haja vista a ausência de obrigatoriedade de custeio do medicamento Verzenios® (abemaciclibe), pois não possui cobertura no rol de procedimentos da ANS e DUT 64, tampouco no contrato de seguro; c) Em caráter sucessivo, requer seja provido o recurso, modificando-se a decisão agravada, para: a. A exclusão da multa, ou se mantida, que seja com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; b. Fixação de caução; c. A fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias; d) A agravante requer ainda que essa Egrégia Câmara, após os trâmites legais de praxe, intime a parte agravada no endereço ao fim indicado, para responder, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o Art. 1.019, inc. II, do CPC; e) A agravante informa que junta cópia integral dos autos, estando, portanto, presentes as peças processuais obrigatórias destacadas no Art. 1.017, inc. I, do CPC. Preparo regular (Id 74386986). É o relato do necessário. Decido. 1. Do juízo de admissibilidade O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em parte. Explico. Em razões recursais, postula a recorrente a dilação do prazo concedido pela decisão agravada para cumprimento da medida liminar. Requer, ainda, seja exigido da agravada à prestação de caução, na forma do art. 300, § 1o, do CPC. Ocorre que a questão referente à dilação do prazo apenas foi ventilada pela ré/agravante na petição de Id 243760628 do processo de referência, ainda pendente de apreciação pelo magistrado de primeiro grau. Já no que concerne à pretensão de prestação de garantia pela parte autora, sequer fora suscitada perante o juízo a quo. Por esse motivo, apreciar desde logo tais questões implicaria indevida supressão de instância, com grave violação aos postulados da dialeticidade, do juízo natural, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Com efeito, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente de questões ainda não analisadas pelo juízo de origem, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados desta e. 8a turma cível deste tribunal de justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO IMPUGNADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL DE SÓCIOS APÓS EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DE SOCIEDADE LIMITADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO NÃO ALTERADA.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável a análise pelo Colegiado de questão não submetida ao Juízo, sobre a qual não consta manifestação no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. (...) (Acórdão 2001032, 0700295-19.2025.8.07.9000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AUTÔNOMA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Houve inovação recursal, pois os pedidos de nulidade processual e inclusão da TERRACAP no polo passivo não foram formulados na petição inicial dos embargos de terceiro nem analisados pelo juízo de origem, configurando supressão de instância. 3.1. O princípio do duplo grau de jurisdição impede a análise direta pelo Tribunal de questões não debatidas na instância antecedente. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: (...) 3. A inovação recursal impede o conhecimento de pedidos não submetidos à análise do juízo de origem. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.196 e 1.197; CPC, arts. 674 e 677. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839922, 0751192-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/04/2024; TJDFT, Acórdão 1757371, 0724338-25.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/09/2023. (Acórdão 1985734, 0742378-21.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.) (grifos nossos) Desse modo, não conheço das pretensões referentes à dilação do prazo concedido pela decisão agravada e à prestação de caução pela parte autora/recorrida (art. 300, § 1o, do CPC). 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. 2.1 Da obrigação de fornecer medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar Inicialmente, registro que a relação jurídica que estabeleceram as partes entre si está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990 e corroborado pelo enunciado n. 608 da Súmula de Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. É incontroverso ser a autora beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravante, na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, conforme carteirinha acostada ao Id 236202963 do processo de referência. Induvidoso, ainda, o estado de saúde da autora à época da solicitação feita à operadora de plano de saúde, conforme relatórios médicos de Ids 232718468 e do 236202961 processo de referência, subscritos por médica oncologista, que atestam ter sido ela diagnosticada com câncer de mama avançado, “com expressão de receptores hormonais e HER2 negativo”, submetida a tratamento inicial com quimioterapia neoadjuvante entre janeiro e agosto de 2024 e mastectomia bilateral em novembro de 2024. Nos termos dos referidos relatórios médicos, o tratamento com “Abemaciclibe 150mg (...) 1cp via oral de 12 em 12 horas, uso contínuo por 02 anos”, associado com “Letrozol 2,5mg 1cp via oral 1x ao dia” (Id 232718467 do processo de referência), foi prescrito pela médica assistente devido à “alta taxa de replicação e maior agressividade” da doença que acomete a autora, havendo elevado risco de recidiva. A negativa do plano de saúde à solicitação que fez a parte agravada para que a ela fornecesse o medicamento Abemaciclibe teve por justificativa o fato de o tratamento requestado não atender, supostamente, à Diretriz de Utilização Técnica n. 64 da ANS (Id 232718465 do processo de referência). Pois bem. No que concerne ao direito positivado, a Lei n. 9.656/1998 estabelece ser obrigatória a cobertura de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, incluindo aqueles destinados ao controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, em conformidade com a prescrição médica, desde que tais medicamentos estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades (art. 10, VI, e § 6o, c/c art. 12, I, “c”, e II, “g”). No mesmo sentido é o art. 18, X, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS: Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para: (...) X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características: a) medicamento genérico: medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela Denominação Comum Brasileira - DCB ou, na sua ausência, pela Denominação Comum Internacional - DCI, conforme definido pela Lei n.o 9.787/1999; e b) medicamento fracionado: medicamento fornecido em quantidade distinta da embalagem original, conforme necessidade do paciente e definição do órgão competente, está atualmente a cargo da ANVISA. (grifos nossos). Na hipótese, o fármaco prescrito pelo médico assistente da autora está regularmente registrado na Anvisa sob n. 112600199 e, conforme o bulário acostado ao Id 232718476, p. 2, é indicado para pacientes adultos com câncer de mama avançado ou metastático com receptor hormonal positivo (HR positivo) e receptor do fator de crescimento humano epidérmico 2 negativo (HER2 negativo), em combinação com um inibidor da aromatase. Confira-se: Câncer de mama precoce VERZENIOS é indicado em combinação com terapia endócrina para o tratamento adjuvante de pacientes adultos com câncer de mama precoce, com alto risco de recorrência, receptor hormonal positivo (HR positivo), receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 negativo (HER2 negativo) e linfonodo positivo. Câncer de mama avançado ou metastático VERZENIOS é indicado para o tratamento de pacientes adultos com câncer de mama avançado ou metastático, com receptor hormonal positivo (HR positivo) e receptor do fator de crescimento humano epidérmico 2 negativo (HER2 negativo): - em combinação com um inibidor da aromatase como terapia endócrina inicial; - em combinação com fulvestranto como terapia endócrina inicial ou após terapia endócrina; - como agente único, após progressão da doença após o uso de terapia endócrina e 1 ou 2 regimes quimioterápicos anteriores para doença metastática. Nessa perspectiva, em se tratando o Abemaciclibe de medicamento antineoplásico oral devidamente registrado na Anvisa, com indicação expressa em bula para tratamento da doença que acomete a parte autora, está a operadora de plano de saúde obrigada a custear o seu fornecimento, nos termos do que dispõe a legislação de regência. Quanto à Resolução Normativa 477/2022 da ANS, que atualizou a Resolução Normativa - RN 465 (em 24 de fevereiro de 2021), incorporando expressamente o medicamento Abemaciclibe na Diretriz de Utilização 64, nela está definido também como de cobertura obrigatória o fornecimento desse fármaco para terapia antineoplásica oral no tratamento do câncer de mama avançado ou metastático, senão vejamos: Art. 1o A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para alterar a regulamentação da cobertura obrigatória do procedimento TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CÂNCER (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO). Art. 2o O Anexo II da RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, passa a vigorar acrescido de nova indicação de uso para o medicamento antineoplásico oral Abemaciclibe, listado na Diretriz de Utilização - DUT n.o 64 vinculada ao procedimento "TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CÂNCER (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)", estabelecendo-se a cobertura obrigatória do medicamento Abemaciclibe para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com receptor hormonal positivo (HR+) e receptor para o fator de crescimento epidérmico humano tipo 2 negativo (HER2-), como agente único, após progressão da doença após o uso de terapia endócrina e 1 ou 2 regimes quimioterápicos anteriores para doença metastática, conforme Anexo desta Resolução. (...) SUBSTÂNCIA: Abemaciclibe. LOCALIZAÇÃO: Mama INDICAÇÃO: Tratamento de pacientes adultos com câncer de mama avançado ou metastático, com receptor hormonal positivo (HR positivo) e receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 negativo (HER2 negativo), em combinação com um inibidor da aromatase como terapia endócrina inicial; ou em combinação com fulvestranto como terapia endócrina inicial ou após terapia endócrina; ou com receptor hormonal positivo (HR+) e receptor para o fator de crescimento epidérmico humano tipo 2 negativo (HER2-); ou como agente único, após progressão da doença após o uso de terapia endócrina e 1 ou 2 regimes quimioterápicos anteriores para doença metastática. Sobre o tema, trago à colação os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça envolvendo o fornecimento do mesmo fármaco: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE MAMA. TRATAMENTO MÉDICO COM FEMARA (LETROZOL) E VERZENIOS (ABEMACICLIBE). PREVISÃO DE CUSTEIO NO ROL DE PROCEDIMENTO E EVENTOS DA ANS. RECUSA DE FORNECIMENTO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela operadora de saúde contra sentença que, confirmando tutela provisória de urgência concedida, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré (apelante) a autorizar a cobertura dos medicamentos Verzenios (Abemaciclibe) e Femara (Letrozol), nos termos do relatório médico anexado à inicial, bem como a pagar compensação por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a recusa de fornecimento dos medicamentos apresentada pela operadora do contrato de assistência à saúde (apelante); e (ii) averiguar se a parte autora (apelada) faz jus à compensação por danos morais, e, subsidiariamente, se o quantum fixado comporta redução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. À luz do art. 18, inciso X, da Resolução n. 465/2021 da ANS, o custeio de medicamentos antineoplásicos orais, a exemplo daqueles prescritos à beneficiária, é de cobertura obrigatória pelas operadoras de contrato de assistência à saúde, sendo indevida a recusa da ré ao seu fornecimento. 4. De acordo com o Anexo II da RN n. 465/2021, alterado pela RN n. 477/2022, ambos os medicamentos antineoplásicos prescritos para a autora possuem registro na Anvisa e estão, expressamente, incluídos no rol de saúde suplementar da ANS para o tratamento de câncer com HER2 negativo. Ainda, o laudo médico com a prescrição de Verzenios (Abemaciclibe) e Femara (Letrozol) foi instruído com indicação de diretriz nacional e internacional (estudo Monarch-E), com sugestão de tratamento à base dos referidos princípios ativos para a doença que acomete a paciente, o que sugere a existência de evidências científicas acerca da efetividade do tratamento. Ilícita, portanto, a negativa da apelante de fornecimento dos medicamentos solicitados pela apelada. 5. A negativa indevida de custeio de tratamento antineoplásico para a doença (câncer de mama) que acomete a beneficiária do contrato de assistência à saúde sobeja o simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade da paciente, sobretudo no que se refere a sua integridade física. Cabível, portanto, a imposição do dever de reparar civilmente os danos morais, conforme o art. 5o, X, da CF e os arts. 12, 186 e 927 do CC. 6. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo da compensação por danos morais. O valor fixado na r. sentença observa tal critério, é adequado, moderado e não enseja redução. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1973965, 0714134-79.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE MAMA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTINEOPLÁSICO. ABEMACICLIB (VERZENIOS). NEGATIVA DE FORNECIMENTO. INDEVIDA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. IRRELEVANTE. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. REDUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa, quando requerimentos para o deslinde da causa se tornar prescindível, uma vez que os autos possuem elementos suficientes para a resolução da lide. 2. A contestação apresentada pela parte ré/apelante demonstra a resistência à pretensão da parte autora e, em consequência, a existência de lide, uma vez que não reconhece o direito vindicado, o que, por si só, demonstra o interesse processual e direito de recorribilidade. 3. O medicamento Abemaciclib (Verzenios, 150 mg) se mostra imprescindível à saúde da beneficiária. Além disso, segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 4. Embora o inadimplemento contratual não constitua, em regra, ofensa aos atributos da personalidade, a negativa de cobertura, no presente caso, ofendeu a dignidade da beneficiária com intensidade suficiente para caracterizar o dano moral. Considerando as peculiaridades dos autos, entendo pela redução do valor fixado a título de dano moral. 5. Na Ação de Obrigação de Fazer com vistas ao custeio de tratamento médico, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado. Portanto, o valor dos honorários de advogado deve ter por base o conteúdo econômico da condenação líquida em danos morais, quando houver. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1905804, 0703472-56.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) No que concerne à urgência no fornecimento do medicamento, como bem consignado pelo pronunciamento judicial recorrido, está “evidenciada pela própria situação fática”, uma vez que os estudos técnicos e os relatórios médicos acostados aos autos (Ids 239444794, 232718468 e 236202961 processo de referência), “apontam para o ganho de sobrevida e diminuição de eventual recidiva com o tratamento oral proposto”. Desse modo, verificada, em exame perfunctório, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência vindicada pela autora, não merece reparo a decisão agravada. Disso resulta não estar evidenciada a probabilidade do direito vindicado pela ora agravante. 2.2 Da multa cominatória A agravante pede, ainda, a exclusão da multa cominatória fixada na decisão recorrida ou, subsidiariamente, a minoração do seu valor. Sem razão, contudo. O juiz, ao fixar as astreintes, tem apoio no art. 139, IV, do CPC, que faculta ou órgão julgador adotar: “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, senão estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC, podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob a égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadi-lo ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para que seja afastada no caso concreto, pois os pressupostos para a sua aplicação, ao que tudo indica, se fazem presentes. A aplicação da multa, em tais casos, tem por escopo estimular a agravante a cumprir a obrigação de fazer. E, no tocante à razoabilidade e proporcionalidade dessa mesma multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (grifos nossos) Nota-se que a medida da proporcionalidade e da razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses princípios na fixação de parâmetros para a definição da medida coercitiva no processo judicial terá como norte a efetividade. É nesse cenário que deve ser apurado se o valor da multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento se mostra razoável e proporcional. A propósito da questão, transcrevo ementas de julgados do Tribunal que tratam da validade da multa aplicada e da razoabilidade do valor estipulado para essa medida indutiva, que, repito, devem ser analisadas casuisticamente: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE. DEFICIÊNCIA TRANSVERSAL DE MAXILAR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RECUSA PARCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ASTREINTES. 1. Deve ser reconhecida a probabilidade do direito do segurado que postula a realização de correção funcional de maxilar com adoção de técnica diversa da comumente adotada, quando devidamente justificada a necessidade de técnica diversa em relatório médico emitido pelo médico assistente. 2. A multa-diária pelo descumprimento de determinação judicial (astreintes) deve ser fixada de modo a preservar seu caráter coercitivo, guardando proporcionalidade com a natureza e urgência do caso (CPC/2015 537). Foi mantido o valor da multa em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento e o prazo de 10 (dez) dias para adoção das providências necessárias. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1282880, 07133781520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. 1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte em cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. No caso, há divergência entre os valores das parcelas contratadas e aquelas descontadas na folha de pagamento do autor, o que autoriza a suspensão dos descontos e a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação imposta na decisão judicial. 3. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da elevada capacidade financeira do banco e da proximidade com o valor da obrigação principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1281250, 07145144720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Feitas essas considerações, entendo razoável a fixação da multa na origem no valor de R$ 2.000,00 por dia de descumprimento da medida liminar, notadamente porque trata de assegurar o direito de pessoa em pleno tratamento de câncer, cuja interrupção poderá ocasionar o comprometimento de sua saúde e, possivelmente, de sua própria vida. Considero também a capacidade financeira da ré como critério para a quantificação da multa, porquanto a medida se reveste de caráter pedagógico e inibitório à desobediência. Não há possibilidade muito menos finalidade de propiciar o enriquecimento sem causa da parte agravada. Por todo o exposto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante também no que concerne à pretensão de exclusão ou redução da multa cominatória. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora